Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema SNIPER. Viabilidade. Diligência útil a comprovar a capacidade de pagamento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da busca patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
III. Razões de decidir
3. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como objetivo a concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
4. As informações acessíveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos, além da prova de alteração na situação financeira do devedor. Essas providências não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para determinar a realização da consulta ao sistema SNIPER.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1755081, Agravo de instrumento n. 07418419320228070000, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1752775, Agravo de instrumento n. 07205422620238070000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1749336, Agravo de instrumento n. 07200036020238070000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1746064, Agravo de instrumento n. 07240082820238070000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023.